Tribunal: TCU
Processo: 012.457/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8409/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis Sr. Leonardo Euler de Morais (CPF XXX.516.781-XX) e dos demais membros do Conselho Diretor da Anatel no exercício de 2019, dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 12), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 17). 1. Processo TC- Processo 012.457/2021-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsável: Leonardo Euler de Morais (XXX.516.781-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.